Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721304-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: MATEUS MENDES DA SILVA IMPETRANTE: OZAEL DA COSTA FERNANDES, EVILASIO LEITE DE OLIVEIRA SEGUNDO AGRAVADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno no Habeas Corpus interposto por MATEUS MENDES DA SILVA em face de decisão de minha Relatoria (Id 72366112), que indeferiu a concessão do pedido liminar. Em suas razões (Id 72678484), sustenta o agravante que a decisão proferida por este Relator teria se fundamentado em julgado prolatado em 2009, já superado. Argumenta que a decisão de pronúncia deve obedecer ao princípio da necessidade da motivação e o art. 413, § 3o, do CPP, determina que deve haver novo pronunciamento sobre a necessidade da prisão preventiva. Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada. É o relatório. Deixo de encaminhar ao Juízo de origem para que preste as informações, nos termos do art. 265, § 2o, do RITJDFT, tendo em vista que elas já foram prestadas no Id 72621949. À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer sobre o Agravo Interno interposto. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR